Tribunal: TJDFT
Processo: 0716723-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTO MOTIVO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial no prazo legal, impõe-se a extinção da demanda sem resolução do mérito.
2. A teor do art. 223, caput e §1o, do CPC, não sendo comprovada justa causa que tenha impedido a parte ou o mandatário de praticar o ato processual, não há que se falar em concessão de nova oportunidade, sobretudo após a decisão de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Agravo interno conhecido e não provido.